Tribunal: TJMT
Processo: 1021985-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021985-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DIRCO CARLOS PEDRO - CPF: 205.246.171-04 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), com remessa necessária, contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança para determinar o pagamento retroativo referente à conversão de aposentadoria proporcional em integral, no período de março de 2018 a setembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela demanda; e (
ii
) verificar a ocorrência de preclusão consumativa e temporal, em razão de coisa julgada, quanto ao pagamento dos valores retroativos pleiteados.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso, como agente garantidor do Regime Próprio de Previdência Estadual, responde indiretamente pela implementação dos benefícios previdenciários.

4. Acolheu-se a preliminar de preclusão consumativa e temporal, com base no reconhecimento de que a questão já foi objeto de demanda anterior, transitada em julgado, configurando coisa julgada e afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à implementação de benefícios previdenciários geridos pelo Regime Próprio de Previdência Estadual." "2. Configura-se preclusão consumativa e temporal quando o objeto da ação é idêntico ao de demanda anterior, já transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão em nova lide."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, V,

505, 507; LC Estadual no 560/2014, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1010656-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
apelação cível com remessa necessária
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, com remessa necessária, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cob
rança
movida por
Dirco
Carlos Pedro, julgou procedente o pedido autoral para determinar o pagamento retroativo referente à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais, no período de março de 2018 a setembro de 2020.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita
p
reli
minar de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a responsabilidade pela implementação do benefício pertence exclusivamente à MTPREV, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014. Além disso, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de pagamento retroativo, sob a alegação de ocorrência de preclusão consumativa e temporal, com fundamento nos
arts
. 485, V, 507 e 223 do CPC, além do princípio da segurança jurídica. Afirma que o processo no 1039640-57.2018.8.11.0041, tramitado perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, transitou em julgado e determinou a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais, sendo cabível a cobrança de valores retroativos apenas naquele feito.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com a extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC e declarar a preclusão da pretensão relativa aos valores retroativos de aposentadoria, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com fundamento nos
arts
. 485, V, 507 e 223 do CPC.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

O preparo é isento, conforme disposto no art. 1007, §1o, do CPC, e no art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
do ente estatal
.

O Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a Autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), por possuir autonomia administrativa e financeira, seria a responsável pela eventual implantação do benefício previdenciário.

Entretanto, conforme disposto no artigo 49 da Lei Complementar no 560/2014, o Estado de Mato Grosso atua como agente financeiro garantidor do Regime Próprio de Previdência Estadual. Ainda que o MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, a responsabilidade final pelo pagamento dos benefícios previdenciários é do Estado, que assegura os recursos financeiros necessários para sua implementação.

A jurisprudência deste Tribunal reforça esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (...) PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NÃO OBSTANTE O MTPREV SER CONSIDERADO UMA AUTARQUIA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, A ENTIDADE NÃO POSSUI A MESMA AUTONOMIA NO TOCANTE À SUA ATUAÇÃO JURÍDICA, ESTANDO TOTALMENTE VINCULADA AO ESTADO." (TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL No 1010656-92.2020.8.11.0041, RELATOR: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, JULGAMENTO: 26/04/2022).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento indireto dos benefícios previdenciários.

Da preliminar de
P
reclusão
C
onsumativa e
T
emporal

Os Apelantes alegam que a matéria discutida na presente ação já foi objeto do processo no 1039640-57.2018.8.11.0041, transitado em julgado. Argumentam que o pagamento dos valores retroativos deveria ter sido pleiteado naquela oportunidade, sendo inviável nova demanda, em respeito aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Desse modo,
para uma melhor compreensão passo a fazer um
breve relato dos fatos.

O Autor,
Dirco
Carlos Pedro
,

em
14/11/2018

ingressou com ação judicial de
t
utela
p
rovisória
a
ntecipada em
c
ar
áter
a
ntecedente, distribuída sob o no
1039640-57.2018.8.11.0041
,
que tramitou perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT
,
visando
à conversão de sua aposentadoria
proporcional

em integral, com fundamento em invalidez permanente decorrente de doença grave.

A demanda foi julgada procedente em
11/08/2020
, determinando a conversão da aposentadoria desde o ato de concessão.

Em 09/07/2021, este e. Tribunal de Justiça manteve a sentença, com posterior trânsito em julgado e
arquivamento definitivo
dos autos em
24/09/2021.

Posteriormente, em
13/03/2024
, o Autor iniciou o cumprimento de sentença no mesmo processo, apresentando cálculos
no valor
de
R$ 140.538,22
,
relativos às diferenças salariais retroativas de
março/2018 a setembro/2020
. O Estado concordou com os cálculos
apresentados
, e o precatório foi expedido em 22/08/2024, ainda pendente de pagamento (processo no 1023371-56.2024.8.11.0000).

Apesar disso, mesmo podendo pleitear o desarquivamento do processo
no
1039640-57.2018.8.11.0041,

em
14/06/2022
, o Autor ajuizou a presente ação de cobrança, requerendo o pagamento dos mesmos valores retroativos de março/2018 a setembro/2020, pleito este que foi acolhido em sentença e originou o presente recurso
.

Da análise da preliminar

Após análise dos autos, constata-se que o objeto da presente ação é idêntico ao já apreciado e executado no processo no 1039640-57.2018.8.11.0041. O Autor obteve o reconhecimento judicial do direito aos valores retroativos
que estão sendo executados por meio de Precatório.
Logo, a presente demanda configura ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se que:

Art. 337 (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ademais, o artigo 505 do CPC reforça a impossibilidade de rediscussão de questões já decididas:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Por fim, o artigo 507 do CPC estabelece que as questões alcançadas pela preclusão não podem ser objeto de nova discussão:

A
rt. 507
.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, ainda que a sentença do processo no 1039640-57.2018.8.11.0041 não tenha mencionado expressamente os valores retroativos, o Autor exerceu seu direito de execução naquela ação. A tentativa de pleitear os mesmos valores em nova demanda configura
bis in idem
, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar de preclusão consumativa e temporal arguida
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
pela Autarquia
Mato Grosso Previdência (MTPREV), para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025